Tribunal: TJDFT
Processo: 0743996-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. ART. 643 DO CPC. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. NATUREZA NÃO CONTENCIOSA DO INVENTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em verificar o acerto da decisão interlocutória impugnada, que extinguiu o incidente de habilitação de crédito, ao reconhecer que a discordância formal manifestada pelo espólio inviabilizaria o processamento da pretensão nos estreitos limites do inventário, determinando a submissão da questão ao procedimento comum.
2. O incidente de habilitação de crédito é procedimento de jurisdição voluntária, caracterizado pela ausência de partes adversas e pela inexistência de decisão que declare vencedor ou vencido. A norma prevista no art. 643 do Código de Processo Civil estabelece que, diante da falta de concordância unânime dos herdeiros sobre o pedido de pagamento, a questão deve ser remetida ao procedimento comum, preservando-se a natureza não contenciosa do inventário.
3. A despeito de ter o agravante alegado a existência de defesa de mérito no incidente de habilitação de crédito, observa-se que a habilitação consiste em procedimento de jurisdição voluntária.
4. Trata-se de solução normativa orientada à preservação da natureza não contenciosa do procedimento, exigindo manifestação expressa e unânime dos sucessores para que possa haver a subsequente deliberação a respeito do pagamento de dívidas diretamente no Juízo sucessório.
5. Nos termos da referida norma jurídica a ausência de consenso entre os herdeiros em relação à pretensão deduzida no incidente de habilitação de crédito impede o exame da questão no âmbito do inventário e impõe sua remessa ao procedimento comum.

6. Recurso conhecido e desprovido.